Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-93.2020.8.11.0044
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1001990-93.2020.8.11.0044
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT
Recorrente: TELMA ALVES NERES
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/20/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO TOTAL DE 02 (DOIS) ANOS. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente TELMA ALVES NERES pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de junho/2018 a junho/2020.
2. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação.
3. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 02 (dois) anos, mais precisamente entre junho/2018 a junho/2020.
4. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.
5. No caso concreto, a Recorrente desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).
6. A rigor, o caso era de improcedência dos pedidos formulados na presente ação, no entanto, considerando que somente a parte demandante recorreu visando a total procedência da ação, impõe-se a manutenção da sentença em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001990-93.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TELMA ALVES NERES - CPF: 044.538.351-83 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022